Tribunal: TJDFT
Processo: 0732989-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732989-77.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQN 210 ED SAN MARINO RECORRIDO: MARX AMARO MOTTA DESPACHO Proceda-se às atualizações no cadastramento do PJe em razão do substabelecimento, sem reserva de poderes, juntado no ID no 60608062. Nada a prover quanto ao requerimento de reserva de honorários, considerando que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Defiro a habilitação do advogado Wilker Lucio Jales, OAB/DF 35.456 como terceiro interessado, conforme requerido no ID no 60608062. Cumpra-se a decisão de ID no 60526358, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007